Tribunal: STJ
Processo: 0121779-88.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 994568 - SP (2025/0121779-1)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: SANDOVAL ARANHA DE SOUSA (PRESO)
ADVOGADA
: MICHELLE DAIANNE GUIMARÃES - DF057966
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL. ROUBO MAJORADO E USO DE
DOCUMENTO FALSO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO
CONFIGURAÇÃO.
TENTATIVA.
DESCLASSIFICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. CONSUMAÇÃO. MAJORANTES. FRAÇÃO
DE
AUMENTO.
PROPORCIONALIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A consumação do crime de roubo se dá quando fica demonstrada a
inversão da posse mediante grave ameaça, ainda que por um breve
período, conforme estabelece a Súmula n. 582 do STJ.
2. Desse modo, tendo os magistrados anteriores verificado a efetiva
inversão da posse do caminhão e de suas mercadorias, ainda que por
curto período, consumado está o crime de roubo.
3. A tese de atipicidade da conduta de uso de documento falso foi
suficientemente afastada no acórdão recorrido, pois a Corte de origem
entendeu que o documento tinha aptidão para iludir uma pessoa comum.
E decidir de forma diversa da Corte de origem demandaria dilação
probatória, inviável na via estreita do
, conforme pacífica
writ
jurisprudência deste Tribunal Superior.
4. Relativamente à fração de aumento pelas majorantes, conforme
decido por esta Corte por ocasião do julgamento do ARESp n. 2.342.666
/SP, interposto pelo corréu Aldair, o aumento na fração de 2/5 na
terceira fase da dosimetria da pena não se mostra desproporcional, visto
Documento eletrônico VDA50200240 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/09/2025 14:46:06
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 6a926e91-17e2-4d7d-b6ae-3861877e3ad7

que houve fundamentação válida, embasada na intensa reprovabilidade,
especialmente em razão do período de tempo em que as vítimas
permaneceram sob vigilância dos criminosos, com constantes ameaças e
sob a mira de arma de fogo.
5. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
28/08/2025
03/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília (DF),
.
04 de setembro de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA50200240 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/09/2025 14:46:06
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 6a926e91-17e2-4d7d-b6ae-3861877e3ad7

AgRg no HABEAS CORPUS No 994568 - SP (2025/0121779-1)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: SANDOVAL ARANHA DE SOUSA (PRESO)
ADVOGADA
: MICHELLE DAIANNE GUIMARÃES - DF057966
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL. ROUBO MAJORADO E USO DE
DOCUMENTO FALSO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO
CONFIGURAÇÃO.
TENTATIVA.
DESCLASSIFICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. CONSUMAÇÃO. MAJORANTES. FRAÇÃO
DE
AUMENTO.
PROPORCIONALIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A consumação do crime de roubo se dá quando fica demonstrada a
inversão da posse mediante grave ameaça, ainda que por um breve
período, conforme estabelece a Súmula n. 582 do STJ.
2. Desse modo, tendo os magistrados anteriores verificado a efetiva
inversão da posse do caminhão e de suas mercadorias, ainda que por
curto período, consumado está o crime de roubo.
3. A tese de atipicidade da conduta de uso de documento falso foi
suficientemente afastada no acórdão recorrido, pois a Corte de origem
entendeu que o documento tinha aptidão para iludir uma pessoa comum.
E decidir de forma diversa da Corte de origem demandaria dilação
probatória, inviável na via estreita do
, conforme pacífica
writ
jurisprudência deste Tribunal Superior.
4. Relativamente à fração de aumento pelas majorantes, conforme
decido por esta Corte por ocasião do julgamento do ARESp n. 2.342.666
/SP, interposto pelo corréu Aldair, o aumento na fração de 2/5 na
terceira fase da dosimetria da pena não se mostra desproporcional, visto
Documento eletrônico VDA49849849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/08/2025 18:11:13
Código de Controle do Documento: 61aae88d-cb3d-47f9-a63f-9efd9f99de65

que houve fundamentação válida, embasada na intensa reprovabilidade,
especialmente em razão do período de tempo em que as vítimas
permaneceram sob vigilância dos criminosos, com constantes ameaças e
sob a mira de arma de fogo.
5. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
SANDOVAL ARANHA DE SOUSA interpõe agravo regimental contra
decisão monocrática em que deneguei seu habeas corpus.
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 9 anos, 7 meses
e 18 dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais multa, pela prática dos
crimes de roubo majorado e uso de documento falso.
A defesa, em síntese, reitera a compreensão de que: a) o documento
apresentado era uma simples fotocópia sem autenticação, tratando-se de
falsificação grosseira; b) não houve inversão da posse do veículo, pois a intenção
era apenas interceptar a carga de cigarros; c) a pena deve ser fixada no mínimo
legal.
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
feito a julgamento colegiado.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator)
Apesar dos argumentos empregados pelo agravante, entendo que não lhe
assiste razão.
I. Contextualização
O paciente foi condenado pela prática dos crimes de roubo majorado e
uso de documento falso, por fatos ocorridos em
, quando, fazendo-se
17/3/2014
passar por policial rodoviário federal, juntamente com os corréus, em unidade de
desígnios, subtraiu um caminhão Volvo e um veículo Cruze, mediante grave
ameaça com emprego de arma de fogo e com restrição da liberdade das vítimas.
Documento eletrônico VDA49849849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/08/2025 18:11:13
Código de Controle do Documento: 61aae88d-cb3d-47f9-a63f-9efd9f99de65

II. Uso de documento falso
A tese de atipicidade da conduta foi afastada no acórdão recorrido, pois a
Corte de origem entendeu, em síntese, que o documento tinha aptidão para iludir
uma pessoa comum. Ainda, destacou que a falsidade da carteira só foi constatada
após verificação junto à Corregedoria da Polícia Rodoviária Federal no Estado do
Paraná, que informou sobre a suspensão das atividades funcionais de Sandoval,
com o recolhimento da sua carteira funcional. Por fim, também ressaltou que não
se tratava de mera cópia do documento original, mas sim de produção de um
documento falso, a partir de impressão com tecnologia jato de tinta e colagem da
fotografia do apelante sobre o papel (fls. 86-87 e 143-144).
E decidir de forma diversa da Corte de origem demandaria dilação
probatória, inviável na via estreita do
, conforme pacífica jurisprudência deste
writ
Tribunal Superior. Ilustrativamente:
[...] 1. O acórdão que indeferiu a revisão criminal proposta pela
defesa perante a Corte de origem consignou expressamente que as
provas alegadas como novas - no caso, a retratação da vítima e os
depoimentos de testemunhas - foram devidamente analisadas pelo
Conselho de Sentença. 2. Entender de forma diversa das
instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, inviável na via estreita do
. 3. Agravo
writ
regimental não provido. (
, Rel.
AgRg no HC n. 293.287/SP
Ministro
, 6a T., DJe
).
Rogerio Schietti
4/8/2014

III. Tentativa
Quanto ao reconhecimento da tentativa, o Tribunal
assim decidiu
a quo
(fls. 84-85, grifei):
A defesa dos apelantes SANDOVAL e ALDAIR requer a
desclassificação do delito para a modalidade tentada (CP, art. 14,
II), por não ter havido a inversão da posse da
, que
res furtiva

permaneceu sob a esfera de vigilância da vítima. Sem razão.
A consumação do crime de roubo se dá quando fica demonstrada
a inversão da posse mediante grave ameaça, ainda que por um
breve período. Nesse sentido é o teor da Súmula no 582 do
Superior Tribunal de Justiça (STJ):
[...].
Documento eletrônico VDA49849849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/08/2025 18:11:13
Código de Controle do Documento: 61aae88d-cb3d-47f9-a63f-9efd9f99de65

Sobre o momento de consumação do roubo, o Supremo Tribunal
Federal (STF) consolidou a adoção da teoria da
(ou
apprehensio

), segundo a qual se considera consumado o crime quando
amotio
o agente detenha posse de fato sobre o bem, ainda que não saia da
esfera de vigilância do antigo possuidor e ainda que seja possível
à vítima retomá-lo, em virtude de perseguição imediata. A
propósito, trago as seguintes ementas:
[...].
No caso, o crime de roubo consumou-se no momento em que os
agentes, mediante grave ameaça exercida contra o motorista do
caminhão, assumiram a condução desse veículo, ordenando que o
motorista parasse em um posto desativado da Polícia Rodoviária
Federal (PRF), a fim de que a carga transportada fosse subtraída,
estando presentes
o que configura a posse de fato sobre a coisa,
todas as elementares descritas no tipo penal do art. 157 do Código
Penal.
\Os apelantes efetivamente apossaram-se do caminhão e das
mercadorias que estavam em seu baú, ainda que por um breve
período, e, no momento da abordagem policial, estavam na posse
de fato da
, ainda que não detivessem a posse mansa e
res furtiva
pacífica ou desvigiada, uma vez que houve a restrição da
liberdade da vítima (o motorista do caminhão).
Segundo se depreende dos autos, o acusado LUIS FERNANDO
DOS SANTOS admitiu que, juntamente com ALDAIR
ANTÔNIO DE OLIVEIRA, SANDOVAL ARANHA DE
SOUSA (que se identificara como policial rodoviário federal) e
JONI CLEVER ACOSTA, objetivava subtrair a carga de cigarros
transportada no caminhão conduzido por JAISON ADÃO
FELÍCIO, ainda no Estado do Paraná. No entanto, como não
conseguiram interceptar o caminhão em cidade próxima a
Curitiba (PR), perdendo-o de vista, decidiram abordar o veículo
batedor (Chevrolet Cruze), conduzido pelo réu RICARDO
BUENO OLIVEIRA, para com ele alcançarem o caminhão que
transportava os cigarros.
A propósito, transcrevo a seguinte passagem da sentença (ID
164228435,p. 12):
, vislumbra-se das provas carreadas aos autos que
in casu
houve a inversão da posse, tanto do veículo Cruze quanto do
caminhão Volvo. Nesse sentido, os acusados interceptaram
o caminhão Volvo e, após ameaça exercida pelo emprego de
arma, a vítima JAISON ADÃO FELÍCIO foi obrigada a
Documento eletrônico VDA49849849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/08/2025 18:11:13
Código de Controle do Documento: 61aae88d-cb3d-47f9-a63f-9efd9f99de65

parar o caminhão Volvo, em Praça de Pedágio localizada na
cidade de Cajati/SP, momento em que LUIS FERNANDO
DE OLIVEIRA subiu no veículo, como carona, para obrigar
a sua condução até um Posto da PRF desativado, local em
que, acessariam a carga de cigarros transportada no baú da
carreta.
Quanto ao roubo do caminhão Volvo, em face do conjunto
probatório, não subsiste qualquer dúvida quanto à prática
dolosa da conduta ilícita pelos acusados em conluio,
inclusive, com o emprego de arma de fogo, porquanto seria
o alvo visado pelos acusados, desde o início da empreitada
criminosa, desde o Estado do Paraná.
Portanto, pela análise do conjunto de provas dos fatos
(subtração mediante uso de arma) amealhadas nesta ação
penal, houve a consumação do crime de roubo do caminhão
Volvo.
Assim, a tese de que o crime não teria se consumado não tem
como ser acolhida.
Com efeito, nos termos da Súmula n. 582 do STJ, “Consuma-se o crime
de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave
ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente
e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou
desvigiada.”
Desse modo, tendo os magistrados anteriores verificado a efetiva
inversão da posse do caminhão e de suas mercadorias, ainda que por curto período,
consumado está o crime de roubo.
IV. Fração de aumento pelas majorantes
Conforme decido por esta Corte por ocasião do julgamento do ARESp n.
2.342.666/SP, interposto pelo corréu Aldair, o aumento na fração de 2/5 na terceira
fase da dosimetria da pena não se mostra desproporcional, visto que houve
fundamentação válida, embasada na intensa reprovabilidade, especialmente em
razão do período de tempo em que as vítimas permaneceram sob vigilância dos
criminosos, com constantes ameaças e sob a mira de arma de fogo.
Nesse sentido, é a jurisprudência deste Superior Tribunal:
Documento eletrônico VDA49849849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/08/2025 18:11:13
Código de Controle do Documento: 61aae88d-cb3d-47f9-a63f-9efd9f99de65

[...] 5.
, na terceira fase dosimétrica, considerou-se que
In casu
houve utilização 2 armas de fogo e houve o concurso de 3 agentes
na empreitada criminosa, fundamentos idôneos para justificar a
exasperação da pena em 2/5. 6. Agravo regimental parcialmente
conhecido e, nessa extensão, desprovido. (AgRg no AREsp n.
, relatora Ministra
, Sexta Turma,
2.220.078/MG
Laurita Vaz
julgado em
, DJe de
.)
23/5/2023
23/6/2023

[...] 4. Havendo fundamentação específica e concreta, é legítima a
fixação de regime carcerário inicial mais gravoso do que o
previsto para o
da sanção e mesmo se a pena-base tenha
quantum
permanecido no mínimo legal, conforme ocorreu na hipótese. No
caso, a Jurisdição ordinária ressaltou a maior gravidade objetiva
da conduta, na qual os Réus agiram em superioridade numérica,
amordaçaram a Vítima, praticaram violência real (aplicaram-lhe
mata-leão), restringiram sua liberdade (um dos Agentes sentou-se
nas costas do Ofendido por cerca de vinte minutos, lesionando-o)
e ainda o deixaram amarrado após fugirem. 5. Ordem de habeas
corpus denegada.
, relatora Ministra
(HC n. 729.380/SP
Laurita
, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
Vaz
3/5/2022
6/5/2022
V. Dispositivo
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA49849849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/08/2025 18:11:13
Código de Controle do Documento: 61aae88d-cb3d-47f9-a63f-9efd9f99de65

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 994.568 / SP
Número Registro: 2025/0121779-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00011444220144036129 11444220144036129
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MICHELLE DAIANNE GUIMARÃES
ADVOGADA
: MICHELLE DAIANNE GUIMARÃES - DF057966
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
PACIENTE
: SANDOVAL ARANHA DE SOUSA (PRESO)
CORRÉU
: RICARDO BUENO OLIVEIRA
CORRÉU
: ALDAIR ANTONIO DE OLIVEIRA
CORRÉU
: JONI CLEVER ACOSTA
CORRÉU
: LUIS FERNANDO DOS SANTOS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PRATICADOS POR PARTICULAR CONTRA A
ADMINISTRAÇÃO EM GERAL - CONTRABANDO OU DESCAMINHO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : SANDOVAL ARANHA DE SOUSA (PRESO)
ADVOGADA
: MICHELLE DAIANNE GUIMARÃES - DF057966
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
Documento eletrônico VDA50168251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:37:59
Código de Controle do Documento: c1a25a73-48ef-4d1f-8014-0b21d6d398fb

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
03/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o
Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50168251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:37:59
Código de Controle do Documento: c1a25a73-48ef-4d1f-8014-0b21d6d398fb